Tribunal: TJPA
Processo: 0802559-71.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802559-71.2021.8.14.0008

APELANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

APELADO: ROSINEIDE VIANA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM AÇÃO DE COBRANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL – PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 61, X, ‘a’ DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 002/94 QUE DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA E DETERMINA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento
, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE BARCARENA, contra sentença proferida pela Exmª. Srª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena, Drª. Carla Sodré da Mota Dessimoni, nos autos do AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM AÇÃO DE COBRANÇA manejada por ROSINEIDE VIANA SILVA em face da apelante.

Veja-se trecho da sentença recorrida ao Id nº 11106622:

“Por tais razões, JULGO PROCEDENTE o pedido, e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, CPC, para determinar a incorporação da GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO de 15% (quinze por cento) prevista no art. 61, X, a do RJU no contracheque da requerente, bem como para determinar o pagamento das parcelas retroativas a contar do protocolo administrativo do pedido, acrescidos da correção monetária pelo índice do INPC/IBGE, a contar da data em que deveriam ter sido pagos (súmula 682 STF) e juros de mora a contar da data do trânsito em julgado da sentença, a ser calculado pelo índice aplicado à caderneta de poupança, em atendimento ao disposto no art. 1º F, da lei no 9494/97, devendo ainda ser abatido os descontos legais, na forma da lei. [...]” (Destaques do original)

Inconformado, o MUNICÍPIO DE BARCARENA interpôs recurso de apelação (Id nº 11106626) alegando, em síntese, que a Lei Municipal Complementar nº 33/2010 encontra-se com efeitos jurídicos suspensos, por liminar concedida nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade (processo nº 0000442-14.2014.8.14.0000), até apreciação final da questão pelo TJPA, razão pela qual não é cabível a concessão da gratificação requerida pela apelada.

Alegou que o certificado de conclusão de curso, apresentado pela ora apelada no requerimento administrativo protocolado, não atendeu as exigências expressamente previstas pela Resolução CNE/CES nº 01/2007, motivo pelo qual inviável concessão da gratificação de incentivo de aperfeiçoamento.

Nesse contexto, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença vergastada e julgar totalmente improcedente a demanda, ante a inexistência de diploma válido e eficaz para a concessão do benefício contido na lei municipal de gratificação de incentivo de aperfeiçoamento, assim como em razão da suspensão liminar da validade do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Escolar Básica do Município de Barcarena (PCCR/2010).

Aberto o contraditório, ROSINEIDE SILVA DE ANDRADE apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (Id nº 11106631), oportunidade na qual rechaçou todos os argumentos aduzidos pelo apelante e pugnou pelo desprovimento do recurso.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, momento em que recebi o feito do duplo efeito e determinei a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo. (Id. 11529788).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade passo a análise do recurso de apelação.

O cerne da questão está em verificar se a APELADA possui direito ou não ao percebimento da gratificação de incentivo de 15% (quinze por cento), determinada pelo art. 61, X, “a”, da Lei Complementar nº 002/1994, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Civis do Município de Barcarena e dá outras providências.

1. DA SUSPENSÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO ESCOLAR BÁSICA (PCCR)

Inicialmente, sustenta o apelante que em 2014 o Município de Barcarena ingressou com Ação Direta de Inconstitucionalidade, Processo n. 0000442-14.2014.8.14.0000, tendo como objetivo a declaração da inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 33 de 21 de dezembro e 2010, com imediata suspensão dos efeitos da legislação que dispunha sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Escolar Básica do Munícipio de Barcarena (PCCR/2010).

Segue relatando que em 30.06.2014 a Desembargadora Relatora ELENA FARAG proferiu Decisão n. 2014.04563057-15 através da qual deferiu a liminar para determinar a SUSPENSÃO imediata de todos os efeitos jurídicos da Lei Complementar nº 33/2010 do Município de Barcarena.

Por essa razão, aduz que merece reforma a decisão proferida em sede de primeiro grau, não sendo cabível a concessão de gratificação por incentivo de aperfeiçoamento em respeito a decisão liminar já proferida que suspendeu os efeitos jurídicos da lei complementar, responsável por regulamentar o pagamento da gratificação de incentivo ao aperfeiçoamento (especialização) para os professores da Educação no Município de Barcarena.

Contudo, tal fato não possui familiaridade com o presente caso, uma vez que o pedido autoral se baseia no art. 61 da Lei Complementar n.º 002/94, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Civis de Barcarena, este que ainda se encontra vigente até a presente data.

Desse modo, não há razões para alegar suspensão do PCCR municipal, tendo em vista que o direito líquido e certo da impetrante é baseado em outra lei complementar municipal.

2. DA ALEGAÇÃO DE NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO CNE/CES N. 01/2007.

O Município apelante aduz que foi constatado uma situação de inviabilidade na concessão da gratificação de incentivo de aperfeiçoamento tendo em vista o descumprimento das disposições que regulam.

Aponta que não consta no Certificado da Requerida informações sobre a área de conhecimento do curso e o credenciamento da instituição de ensino para ofertar o programa de Pós-Graduação Lato Sensu, na modalidade presencial.

Segue relatando que por este motivo, entendeu-se que o Certificado referente ao Curso de Especialização em Educação Especial não atendeu as exigências expressamente previstas pela Resolução CNE/CES n. 01/2007.

Entretanto, não assiste razão o apelante, tendo em vista que a apelada juntou aos autos Certificado de Conclusão de Curso de Pós-graduação “Latu Sensu” em Língua Portuguesa e Literatura, devidamente credenciado, comprovando a conclusão do curso pela Faculdade de Educação Montenegro, com carga horária total de 450 horas de atividades acadêmicas. (Id nº 11106556).

Desse modo, vislumbro que o certificado da apelada atendeu as exigências expressamente previstas pela Resolução CNE/CES n. 01/2007.

Acerca da gratificação de incentivo de aperfeiçoamento, a Lei Complementar Municipal nº 002/94, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Civis de Barcarena e dá outras providências, estipula:

“Art. 61 Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidas aos servidores as seguintes gratificações e adicionais:

X – Gratificação de incentivo de aperfeiçoamento todos que tenham concluído curso de pós-graduação nas seguintes proporções:

a) Especialização (360 horas): 15% (quinze por cento).

b) Mestrado 20% (vinte por cento)

c) Doutorado 35% (trinta e cinco por cento)”

A lei em questão não estabelece qualquer condição para que a gratificação seja concedida, sendo a regra bastante genérica, exigindo apenas a comprovação de especialização na área de educação, nesse sentido, o certificado de conclusão em questão se demonstra suficiente.

Nesse sentido, este Tribunal já se manifestou acerca do tema, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMONSTRADO O DIREITO LÍQUIDO E CERTO QUANTO AO PERCEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO NO IMPORTE 15 % SOBRE O VENCIMENTO BASE. INTELIGÊNCIA DO ART. 61, X, ‘a’ DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 002/94 QUE DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA E DETERMINA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Entende-se que a demanda da parte impetrante é válida, pois analisando os autos, visualiza-se existir direito líquido e certo que ampara a mesma, a qual juntou certificado comprovando a conclusão do curso de pós-graduação Lato Sensu em Metodologia do Ensino da Matemática, com carga horária de 450 horas (Num. 3331394 - Pág. 1). 2. Sobre o tema, a Lei Complementar 002/94, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Civis de Barcarena e dá outras providências, estabelece: “Art. 61. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidas aos servidores as seguintes gratificações e adicionais: X – Gratificação de incentivo de aperfeiçoamento todos que tenham concluído curso de pós-graduação (4095608, 4095608, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-23, Publicado em 2020-12-01)

EMENTA: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. GRATIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. GRATIFICAÇÃO PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR DO PRÓPRIO MUNICÍPIO. GRATIFICAÇÃO NO IMPORTE 15% SOBRE O VENCIMENTO BASE. INTELIGÊNCIA DO ART. 61, X, ‘A’ DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 002/94 QUE DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA E DETERMINA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Entende-se que a demanda da parte impetrante é válida, pois analisando os autos, visualiza-se existir direito líquido e certo que ampara o seu pleito, porquanto juntou aos autos diploma comprovando a conclusão do curso de pós-graduação em Educação Especial Inclusiva. 2. Apelação conhecida e desprovida. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento e, em remessa necessária. (4638338, 4638338, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-02-22, Publicado em 2021-03-08)

Portanto, não há que se falar em reforma da sentença, considerando que existe previsão expressa da referida progressão funcional na Lei Municipal, não havendo qualquer restrição que impeça os servidores públicos de serem beneficiários, posto terem satisfeito todas as exigências legais.

Posto isso, conheço o recurso de APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença de 1º grau.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 08/11/2023